Tribunal: TJSP
Processo: 0044857-55.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r, citada no v. Acórdão, que trata da reestruturação da carreira, com o que o julgado haveria mesmo de ser ajustado ao entendimento da Suprema Corte – Recurso rejeitado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0044857-55.2012.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Outros números:

44857552012826005350001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inocorrência – Lei Complementar, citada no v. Acórdão, que trata da reestruturação da carreira, com o que o julgado haveria mesmo de ser ajustado ao entendimento da Suprema Corte – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0044857-55.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSE ANTONIO VIEIRA COELHO, HERIVELTO DE FREITAS
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), ARNALDO MELLIM, BENONY TOMAZ
SILVA, CANDIDO BORGES FONSECA, FRANCISCO BATISTA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), HERÁCLITO DE FREITAS BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO ANTONIO SIGNAL (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSE ANTONIO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), JÚLIO FURUNO, PAULO
ROBERTO MARQUES DE MELO, LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA,
MARCIO LUIZ BARRETO, JOSE ROSIGNOL, JOSE ESTANISLAU SIMÃO,
RONALDO SERGIO GALVÃO, TEREZINHA MARIA DAS DORES GOBBO e
OSNI DE ALMEIDA, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E
MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de Declaração Cível no 0044857-55.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 18319
Voto no 18319
Embargos de Declaração no 0044857-55.2012.8.26.0053/50001

Comarca de São Paulo
Embargante: Herivelto de Freitas Barbosa e Outros
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão

Inocorrência Lei Complementar, citada no v. Acórdão, que
trata da reestruturação da carreira, com o que o julgado
haveria mesmo de ser ajustado ao entendimento da Suprema
Corte Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração nos quais a parte aduz
que o v. acórdão, proferido nos termos do que dispõe a regra do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil, padece de omissão.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
deixando de acolhê-los, pois inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado.
Ao contrário do que dizem os embargantes, a LC no 823/96
trata de reestruturação da carreira, e não somente de reajuste de vencimentos,
conforme se retira da regra dos artigos 1o e 3o:
Artigo 1o - Os valores dos padrões de vencimentos dos
integrantes da Polícia Civil e dos integrantes da Polícia Militar,
de que trata o artigo 2o da Lei Complementar n.o 731, de 26 de
outubro
de
1993,
ficam
fixados,
em
decorrência
de
reclassificação, na conformidade dos Anexos I e II desta lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de Declaração Cível no 0044857-55.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 18319
complementar.
Artigo 3o - Ficam extintas, na data da vigência desta lei
complementar, as graduações de Aluno Oficial 1o CPFO e de
Aluno Oficial 2.o CPFO.
Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo, fica
extinto o Curso Preparatório de Formação de Oficiais.
Vê-se, assim, que as considerações desenvolvidas no
arrazoado da embargante revelam inconformismo com os termos do julgado, cuja
alteração somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
Nestes termos, rejeito os Embargos de Declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator